Tribunal: STF
Processo: HC 237598
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator conheceu de agravo para dar provimento ao Recurso Especial nº 2.275.425/MG, interposto pelo Ministério Público, restabelecendo sentença condenatória (e-doc. 16).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 6). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa, para absolver o paciente, considerado erro de tipo no tocante à idade da vítima, menor de 14 anos (e-doc. 10). Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 12).



    4. O Ministério Público protocolou recurso especial, inadmitido na origem. Em face dessa decisão, interpôs o citado agravo em recurso especial, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a insuficiência dos fundamentos da decisão mediante a qual restabelecida a condenação. Argumenta que o STJ deixou de analisar uma foto da vítima, efetuada poucos dias após a prática do crime, em situação de envolvimento amoroso com outro homem em uma festa de réveillon. Aponta que a referida fotografia seria prova de que a vítima teria mentido ao afirmar que, em razão do crime sofrido, não consegue dormir no próprio quarto, tem “medo de homem”, e está sofrendo traumas. Afirma ter a vítima acusado o paciente da prática criminosa em razão de vingança. Destaca o desconhecimento da idade da vítima pelo paciente. Colacionou à inicial do habeas corpus a fotografia de um casal se beijando em local movimentado, afirmando tratar-se da vítima.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja o paciente colocado em liberdade. No mérito, busca a absolvição. 



    7. Certidão juntada ao processo revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 30/08/2023 —AREsp nº 2.275.425/MG (e-doc. 16, p. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 30/08/2023, sendo formalizada a impetração em 05/02/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Ministro Relator, no STJ, ao restabelecer a sentença condenatória, ressaltou comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Nesse contexto, é certo que a análise da questão impugnada no recurso especial prescinde de análise fático-probatória, sendo necessária apenas a revaloração da prova produzida nos autos, não incidindo, portanto, a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Extrai-se dos trechos acima que, a despeito de ter sido reconhecida a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, o Tribunal a quo absolveu o recorrido com base em fundada dúvida sobre a existência de erro acerca da idade da vítima e em considerações outras sobre a compleição física da vítima e de sua experiência sexual.



    Entretanto, conforme se observa da sentença condenatória e do voto vencido proferido no julgamento do recurso de apelação, ficou demonstrado, a partir do depoimento da vítima, que o réu tinha conhecimento da sua idade, pois foi informado por ela sobre tal condição, e mesmo ciente praticou, com ela, atos libidinosos, mesmo contra sua vontade. 



    Importa ressaltar que, nos crimes sexuais, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, não podendo ser desprezada, especialmente sem apresentação de prova concreta sobre a alegação contrária. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Quanto ao ponto, é certo que o erro de tipo, apto a afastar o dolo, deve ser conceituado como a falsa representação da realidade, ou representação equivocada, que o agente faz acerca dos elementos constitutivos do tipo penal.



    Em relação ao delito ora examinado, esta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que, inexistindo circunstância excepcional que configure o erro sobre a idade da vítima, o que não se verificou na hipótese dos autos, deve ser afastado o reconhecimento do erro sobre a circunstância elementar do tipo penal de estupro de vulnerável, sendo descabido sua incidência com base na mera argumentação sobre a compleição física da vítima.



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, é certo que, a simples dúvida acerca do conhecimento do réu sobre a idade da vítima, considerando a mera alegação dessa circunstância, sem demonstração de razões pelas quais essa informação foi impossível de ser conhecida pelo agente, não justifica a incidência do art. 20 do CP.



    Ademais, ainda que se pudesse falar em dúvida do réu quanto à idade da vítima, estaríamos diante do risco assumido na sua conduta, subsistindo, assim, a figura do dolo eventual. 



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que, em se tratando de menor de 14 anos, nem o consentimento da vítima ou sua experiência e comportamentos sexuais anteriores interferem para excluir a tipicidade da conduta do réu, porquanto o critério etário é objetivo, o que enseja o caráter absoluto da presunção de violência, conforme já decidido no Recurso Representativo da Controvérsia n. 1.480.881/PI:



    (...)



    Nesse mesmo sentido, foi editado o enunciado de n. 593 da Súmula do STJ, segundo o qual "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". 



    Por fim, extrai-se dos autos que, a par da discussão acerca do erro de tipo, dada a alegação de desconhecimento do réu sobre a idade da vítima, ficou relatado na denúncia que a ofendida sequer consentiu com o ato praticado pelo réu, o qual a teria forçada e ameaçada a praticar ato libidinoso contra sua vontade. Assim, por qualquer ângulo que se veja, inadmissível a simples absolvição do agente na hipótese dos autos. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau (...).” (e-doc. 16, p. 6-13; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator